Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711221-09.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. APELADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Vistos, etc., Indefiro por ora o pleito do Apelante vez que ainda não foi elaborado o voto por este Relator e sequer o feito foi pautado. A partir deste ato processual encaminhado do Relatório é que a Secretaria da Turma irá pautar o processo e será publicada a data. Requeira assim no momento processual oportuno. Após retornem-se os autos para prosseguimento. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator